Tribunal: TJMT
Processo: 0009552-66.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009552-66.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILBER MARTINS RODRIGUES - CPF: 594.403.841-15 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 832.413.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JUSSÉLIA ALMEIDA SANTOS (VÍTIMA), ADÃO DA SILVA PIRES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NAS MODALIDADES ABSTRATA E RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO EVIDENCIADO – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS – INOCUIDADE – PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – 4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES QUE EM NADA CONTRIBUÍRAM PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – 5. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
O APELO.

1.

Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, a imposição de pena e o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena em concreto, ficando superada a contagem do prazo prescricional pela reprimenda abstrata prevista em lei; e, tendo em vista que o fato ocorreu após a edição da Lei no 12.234/2010, fica vedado o
reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, considerando as peculiaridades do caso em concreto,
não houve o transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie entre qualquer dos marcos interruptivos, não havendo razão para se declarar extinta a punibilidade do agente.

2.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa, sendo impossível também se falar em inexigibilidade de conduta diversa, mormente quando a defesa não conseguiu demonstrar a incidência de tal excludente.

3.

Impossível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais já vigoram a favor do acusado.

4.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo acusado não contribui para a formação do convencimento do magistrado, notadamente porque
sustenta a hipótese de negativa de culpa, buscando afastar da sua conduta a atribuição de qualquer ato ilegal, negando veementemente que qualquer ação imprudente de sua parte tenha dado causa ao acidente

5. Por força do disposto no artigo 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, não é possível ao agente reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, mesmo quando favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente. Dicção da Súmula 269/STJ.

APELANTE

WILBER MARTINS RODRIGUES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILBER MARTINS RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o 0009552-66.2015.8.11.0006 – código 192042, que o
condenou
pela prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor

à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em

regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 116747954, o apelante argui a
prejudicial de mérito de
prescrição
da pretensão punitiva estatal nas modalidades abstrata e retroativa
, a fim de ver
declarada extinta sua punibilidade.

No mérito, almeja a
absolvição
por atipicidade da conduta

porquanto não demonstrado cabalmente em juízo o elemento subjetivo do tipo ou, alternativamente, pugna pelo reconhecimento da
causa excludente de culpabilidade
consistente na inexigibilidade de conduta diversa.
Por fim, pretende a
redução da pena-base
, aplicação da
atenuante da confissão espontânea
e a
modificação do regime
inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões presentes no ID 116747961, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 121735477, opinou pelo conhecimento, rejeição da preliminar arguida e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
[
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA PELA DEFESA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
]

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
WILBER MARTINS RODRIGUES
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A teor das razões recursais, a defesa
pede que seja declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da prescrição da pretensão punitiva, seja na modalidade abstrata ou na retroativa. Todavia,
a pretensão não merecer prosperar.

Antes de adentrar efetivamente ao teor das insurgências recursais, imperioso se faz a elucidação de questões pertinentes relacionadas à sentença ora recorrida.

Com efeito, em que pese o réu tenha sido denunciado pela infração prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro –
homicídio culposo na direção de veículo automotor
-, e toda a instrução tenha se dado de acordo com a capitulação imposta, verifica-se que na sentença,
especificamente no item correspondente à dosimetria da pena e ao dispositivo final
, o juiz, possivelmente, por um equívoco, acabou por aplicar a pena prevista ao delito descrito no
artigo 306 do mesmo dispositivo legal
, que corresponde ao crime de “
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
.

No entanto, ainda que constatado o desacerto neste ponto da sentença, considerando que se trata de insurgência apenas da defesa e tendo em vista a impossibilidade de agravamento da situação do réu, em razão do princípio da vedação ao
reformatio in pejus
, passo à análise das razões recursais, tomando como esteio o artigo indicado na condenação e, consequentemente, a pena efetivamente aplicada na sentença condenatória.

Destarte, o apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato. No entanto, é sabido que tal modalidade de prescrição é utilizada quando inexistente sentença condenatória estabelecendo pena ao agente, pois, considerando que não é permitido ao Estado eternizar o seu direito de punir, a lei impõe limites temporais para a execução do ônus que lhe é conferido.

Assim, nessa espécie prescricional, o prazo estatal para punir é regulado pela pena máxima prevista abstratamente no tipo penal imputado ao agente, obtida após a incidência, porventura existentes, de qualificadoras e das causas de aumento em patamar máximo e de diminuição no valor mínimo legal, com a submissão do
quantum
obtido à escala prevista no art. 109 do Código Penal.

In casu
, há uma reprimenda concreta imposta, com trânsito em julgado para a acusação, não sendo mais viável cogitar a incidência da prescrição em abstrato, por ser, em tese, a mais gravosa ao infrator. Assim, cabível, na espécie, portanto, apreciar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa,
ou seja, aquela verificada após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que é regulada pela
pena
aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

Desta feita, ponderando a pena concretamente aplicada – 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, o respectivo prazo prescricional seria de
03 (três) anos
, nos termos do que dispõe o art. 109, VI, do Código Penal, e tal
interregno não foi alcançado no caso dos autos.

Isso porque, considerando que o fato ocorreu em
03/01/2014
, na vigência da Lei no 12.234/10, que alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal, não é possível cogitar o reconhecimento da prescrição por marco inicial que anteceda à denúncia ou queixa.

Nesse sentido:

“(...) O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1o do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018). (...)”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1860031 SC 2020/0022407-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Assim, considerando essas circunstâncias e, tendo em vista que a denúncia foi recebida em
21/06/2018
, conforme se depreende da decisão anexada no ID 116746996, pág. 191; com a sentença condenatória sido proferida em
12/11/2019
(ID 116746996, pág. 385/395), e publicada em
05/12/2019
, com transitado em julgado para a condenação em 26/12/2019, é de se concluir que o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos indicados alhures, motivo pelo qual não há falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Feitas tais ponderações, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a prejudicial de mérito
em questão
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2014, por volta da 16h30min, na BR-70, KM 646, na cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado
WILBER MARTINS RODRIGUES
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra as vítimas Adão da Silva Pires e Maria Jussélia Almeida Santos.

Ressai da exordial acusatória que o acusado teria realizado manobra de ultrapassagem, sem observância do dever de cuidado, invadindo a pista contrária, momento em que colidiu com o veículo em que as vítimas se encontravam, o que ocasionou a morte destas.

Por essas razões o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 302,
caput
,

da Lei Federal n.o 9.503/97.

Após regular instrução criminal, foi proferida sentença que, apesar de condenar o acusado reconhecendo a conduta prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, impôs a pena correspondente ao delito previsto no artigo 306 do mesmo diploma legal, decretando-a no patamar de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, além da pena de suspensão para dirigir veículo automotor no período de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias e da pena de 13 (treze) dias-multa.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório

A defesa pretende a
absolvição do réu
, forte no argumento de que não há nos autos provas inequívocas do dolo ou culpa na conduta do acusado. Alternativamente, sustenta a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, considerando que as circunstâncias em que se deram o delito, impediram que o réu adotasse outra atitude diante da situação de risco.

De imediato, verifica-se que
o pleito não merece prosperar
.

Isso porque a
materialidade
do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito; Documento de Recolhimento de Veículo; Termo de Reconhecimento de Cadáver; Requisição de Exame de Corpo de Delito; Exame Necroscópico; Certidão de Óbito; Laudo Pericial Criminal no 400-02-07-2014.0007 (todos constantes ao ID 116746996) e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

No que concerne à
autoria
convém destacar que, apesar do apelante admitir que colidiu com o veículo das vítimas, verifica-se a partir do seu relato judicial (ID. 116747951) que ele
não se considera culpado pelo acidente
, haja vista que, pela sua versão, teria apenas tentado desviar dos carros que frearam bruscamente na sua frente e por isso a lateral do seu veículo teria saído da pista e chocado com o carro das vítimas que vinha na direção contrária.

Seguindo a linha descrita pelo réu, a testemunha
Hugo Rodrigues Pereira
afirma ter visto uma fila de carros passar por ele e notou que o primeiro freou bruscamente, seguido dos demais, mas a caminhonete conduzida pelo réu, ao tentar evitar a colisão com o carro que vinha imediatamente à sua frente, acabou invadindo a pista contrária e atingindo o carro das vítimas na lateral.

Ademais, a testemunha disse não saber precisar se o réu teria frenado ou não, mas declara que o acusado não tentou ultrapassar, tendo apenas saído levemente da pista, de modo que somente a parte da lateral frontal do carro teria acertado o veículo das vítimas.

Com efeito, a informante,
Elenir de Fátima Santos Pires,
que também estava no veículo atingido e é esposa da vítima fatal
Adão da Silva Pires,
em oposição à narrativa do réu, contou que estavam na estrada em direção a Curitiba/PR e foi possível visualizar três carros no sentido contrário seguindo normalmente, quando, de repente, um quarto veículo, conduzido pelo réu, saiu em ultrapassagem, invadindo a pista contrária e vindo a colidir com o carro ocupado por ela.

Além disso,
Elenir
informou que não havia espaço nem tempo para realizar a ultrapassagem com segurança, tanto que o seu marido, que conduzia o veículo atingido, sequer foi capaz de frear.

No mesmo sentido, a informante
Neide Terezinha Santos Toledo
, narrou, nos termos descritos na sentença, que: “
recorda-se que após a colisão o carro capotou várias vezes, e tiveram que subir um ‘morrinho' para retornar à pista, aduzindo que o réu estava em sentido contrário na pista, pois saiu da pista oposta e invadiu a pista da informante e das vítimas. Quando viu o carro já estava em cima do veículo da vítima, sendo impossível qualquer manobra para evitar a colisão, foi inesperado o veículo sair para ultrapassar e invadir a pista”.

O Laudo Pericial no 400-02-07-2014.0007, atesta que
não foram constatadas marcas de arrastamento no asfalto
(item c.1), normalmente produzidas quando o condutor reduz a velocidade repentinamente, demonstrando que
não houve tentativa de frenagem por parte do réu
. Além disso, o perito aponta que a possível causa do acidente poderia ser atribuída ao condutor do veículo Ford Ranger, identificado no Laudo como “V1”, concluindo que:

“Assim, face o exposto, o Perito conclui
que a causa determinante do acidente foi a derivação a esquerda do veículo V1 (Ford Ranger) efetuada pelo seu condutor, por motivos que não foi possível precisar, resultando em invadir a faixa de rolamento de sentido contrário e colidir com o veículo V2 (Fiat Pálio) que trafegava regularmente no sentido de tráfego Cáceres-V. Grande
”.

Assim, considerando essas circunstâncias, entendo que se encontra satisfatoriamente comprovada a responsabilidade do acusado, pois, em que pese a dúvida sobre a intenção do réu em tentar realizar uma ultrapassagem, é incontroverso que ele
não agiu com a cautela exigível e invadiu a pista contrária causando o acidente com morte de duas pessoas
, resultando, portanto, na conclusão de que o acusado agiu com culpa.

Com efeito, de acordo com a definição de Júlio Fabrrini Mirabete a culpa “
é a conduta humana voluntária [ação ou omissão] que produz um resultado antijurídico não querido, mas previsível ou excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção, ser evitado”.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302,
caput
,
da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência, negligência ou imperícia, que produz um resultado ilícito que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e, por isso mesmo, poderia ter sido evitado (Art. 18, inciso II, do CP).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Nesse sentido, conforme se extrai das lições de Luiz Régis Prado, quando se trata de delitos culposos,
a censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado, que decorre da inobservância desta, “
produzindo um resultado material não querido pelo agente, mas proibido pela norma
”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Assim, tratando-se especificamente de delitos de trânsito, exige-se do condutor de veículo automotor de via terrestre um dever de cuidado objetivo, diligências previstas nas normas de circulação, e, dentre estas, a necessária observância aos limites de velocidade, atenção às condições da pista e distanciamento dos veículos à sua frente, o que não foi observado pelo acusado e, na hipótese dos autos, resultou no acidente.

A conclusão do laudo pericial e o relato das informantes excluem a versão apresentada pelo acusado no sentido de que realizava frenagem brusca quando colidiu com o veículo das vítimas e, ao mesmo tempo em que se confirma a tese acusatória, afasta qualquer substrato para reconhecimento da excludente de culpabilidade suscitada pela defesa.

Isso porque, a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na
não censurabilidade de uma conduta
, isto é, quando não se pode exigir do agente, em razão das circunstâncias do caso concreto, ação ou omissão diferente daquela perpetrada por ele, o que não ocorreu no caso concreto, pois, ainda que a versão apresentada pelo réu fosse verídica, ele não observou seu dever de cuidado em manter-se em distância segura do veículo da frente, tão pouco há provas de que teria, de fato, freado para evitar a colisão, apresentando-se completamente exigível a adoção de comportamento diverso daquele orquestrado pelo réu.

Não bastasse isso, é imperioso ressaltar que o ônus da prova cumpre a quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo; logo, incumbia à defesa o ônus de comprovar seguramente que, no caso, o condutor adotou medidas para evitar o acidente, o que não o fez, de forma que a versão fática diversa daquela constante na exordial acusatória está amparada apenas na negativa defensiva.

Logo, restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo que patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302 da Lei 9.503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição
.

2.

Dos pedidos relacionados à dosimetria da pena

A i. Defesa pugna pela redução da pena-base, buscando afastar a avaliação negativa dos vetores judiciais
antecedentes, motivos e circunstâncias do delito
. Ocorre que, tais circunstâncias sequer foram valoradas negativamente pelo magistrado
a quo
que, conforme se depreende da sentença, manteve a pena basilar do acusado no mínimo legal, portanto, descabido tal pedido.

Outrossim, no que tange o requerimento de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, verifico que no caso dos autos, em que pese o acusado tenha admitido que o seu veículo colidiu com o carro das vítimas, sua versão sustenta a hipótese de negativa de culpa, buscando afastar da sua conduta a atribuição de qualquer ato ilegal, negando veementemente que qualquer ação imprudente de sua parte tenha dado causa ao acidente.

Nessa perspectiva, entendo que
o simples fato de admitir que a colisão ocorreu em nada contribuiu para a formação do convencimento do magistrado
, primeiro, porque tal informação já se encontrava indiscutível nos autos; segundo, porque o juiz singular não se utilizou de tal fato para embasar a decisão condenatória, já que nem mesmo houve a admissão concreta da culpa pelo acusado, portanto, impossível,
in casu
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Noutro turno, no tocante ao pedido de aplicação do
regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda, de igual modo, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, da leitura do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal depreende-se que se na sentença for fixada pena
igual
ou inferior a
4 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.

A
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto
.

Verifica-se, assim, que três fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, embora a pena aplicada seja inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente, consoante se comprova pela folha de antecedentes criminais (ID 116746996, págs. 381/382), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Sobre o assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça e também desta Colenda Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

– NÃO ACOLHIMENTO – RECORRENTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente, porquanto, embora possua circunstâncias judicias favoráveis e tenha recebido pena inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que está assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
(Ap 26901/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). Destaquei.

Dessa maneira, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não deve prosperar, devendo, portanto, ser
mantido o regime prisional inicial semiaberto
, sendo irrelevante que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao recorrente e que sua pena tenha sido cominada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista que ele é
reincidente
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação criminal interposto
para
REJEITAR A PRELIMINAR
defensiva e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado por
WILBER MARTINS RODRIGUES,
conservando inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0009552-66.2015.8.11.0006
pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022